Tribunal: TJSP
Processo: 1002381-65.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto – Aplicação de pena de litigância de má fé à autora – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Pagamento das verbas sucumbenciais – Autora que se exime por ser beneficiária da justiça gratuita – Impossibilidade de revogação do benefício diante da aplicação da multa de litigância de má-fé (REsp no 1.663.193/SP) – Sentença reformada somente neste aspecto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002381-65.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
CABRAL DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI MOVEL S.A..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Compareceu à sessão para sustentar oralmente o advogado Luiz
Guilherme Augusto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002
Apelante: Bruna Cabral de Andrade
Apelado: Oi Movel S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 43.205
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais
Improcedência Anotação do nome da autora no cadastro
dos órgãos de proteção ao crédito Aplicabilidade, no
caso, do Código de Defesa do Consumidor
Ônus
probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e
legitimidade
desta
anotação

Prova
documental
apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto
Aplicação de pena de litigância de má fé à autora

Imposição de referida pena que deve ser mantida

Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado
Pagamento das verbas sucumbenciais Autora que se
exime por ser beneficiária da justiça gratuita

Impossibilidade de revogação do benefício diante da
aplicação da multa de litigância de má-fé (REsp no
1.663.193/SP) Sentença reformada somente neste aspecto
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 315/317), proferida pelo
douto Magistrado Fabrício Stendard, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
BRUNA CABRAL DE ANDRADE contra OI MÓVEL S/A,
condenando a autora no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
dado à causa. Ainda, condenou a autora ao pagamento de 5% do valor
atualizado da causa a título de multa por litigância de má-fé, nos termos
dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.
Irresignada, apela a autora, sustentando que os
documentos apresentados pela ré carecem de credibilidade, visto que
constituídos por telas extraídas de sistema interno, além disso, diz que
não há, nesses documentos, qualquer descrição acerca do valor
negativado. Assevera que não há como emprestar força probante em
documentos sem que este estampe o aceite da parte contrária, ou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
3
contenha qualquer marca de que tenha sido produzido pela parte “ex
adversa”. Aduz da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao presente caso. Argumenta ausência de má-fé em sua conduta, eis que
ausente dolo ou culpa, ademais, diz que a interposição da presente
demanda se deu tão somente em defesa de seus direitos, vez que seu
nome foi indevidamente apontado perante os órgãos restritivos de
crédito. Ainda sobre a má-fé, discorre que não houve prejuízo à parte
contrária, outro requisito necessário para a imposição de referida pena.
Requer, também, o afastamento da condenação ao pagamento das
verbas sucumbenciais, consoante artigo 98, §3o, do CPC. Colaciona
precedentes jurisprudenciais em defesa de suas argumentações. Postula,
por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 319/327).
Recurso tempestivo e processado. Houve
apresentação de contrarrazões às fls. 332/340.
É o relatório.
A presente demanda versa a propósito de
anotação de débito efetuada perante os órgãos de proteção ao crédito em
nome da demandante, proveniente do contrato no 5338842, do valor de
R$ 675,95, datado em 25.07.2014, o qual, segundo afirmou,
desconhece. Pleiteia, assim, a procedência da ação para declarar a
inexigibilidade da dívida, bem como a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 46.000,00, a título de danos morais.
Em contestação, fls. 68/93, a ré ressaltou as
inúmeras ações impetradas pelo patrono da autora acerca do mesmo
tema, dizendo que foram distribuídas mais de 1.000 ações, onde são
requeridos valores exorbitantes de indenização por dano moral. Em
relação ao débito objeto da presente demanda, assevera tratar-se de
dívida referente ao serviço de TV por assinatura instalado na residência
da autora, tendo ocorrido o cancelamento em 09.07.2014 em virtude de
inadimplência. Alegou que houve o pagamento de algumas faturas e
que a autora, inclusive, tentou renegociar o débito, o que afasta a
hipótese de fraude. Diante da legitimidade da negativação, argumentou
inexistir ato ilícito a ensejar reparação por ter agido no exercício regular
de seu direito. Frisou que o dever de informar previamente o devedor
cabe ao órgão cadastrador, bem como ser incidente, no presente caso, a
Súmula 385 do STJ. Diante do exposto, pediu a total improcedência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
4
ação. Juntou documentos de fls. 180/257.
Houve réplica (fls. 294/307).
A douta Magistrada houve por bem, então,
julgar improcedente a ação, por entender que restou comprovada pela ré
a relação jurídica existente entre as partes, bem como a legitimidade da
anotação de débito efetuada em nome da demandante, em virtude do
inadimplemento das faturas e, ainda, condenou a autora por litigância
de má-fé.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo
3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça), e perante o qual a responsabilidade do banco,
como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante
se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do
parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será
responsabilizado quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente a ré, portanto, na
hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço
defeituoso e a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros
termos, a regularidade da anotação de débito feita em nome da
demandante, demonstrando sua origem e contratação.
Ora, conferindo-se a prova documental exibida
pela ré, consistente nas telas de fls. 77/79 e fls. 180/186, é de se
reconhecer que afigura-se suficiente, em princípio, para demonstrar a
origem da dívida aqui versada, por evidenciar a ausência de pagamento
acerca da prestação de serviço de TV por assinatura. Mas não só por
isso, através da consulta de fls. 29/30, restou evidente que a autora é
devedora contumaz, ademais, nada diz a respeito de eventual discussão
acercas desses débitos. Além disso, por ocasião da réplica, como
também em suas razões recursais, a autora limitou-se a afirmar que os
documentos apresentados pela ré não servem para demonstrar a origem
da dívida, porquanto carecem de veracidade, porém, não impugnou o
fato de os documentos apresentados pela ré conterem seu endereço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
5
além dos pagamentos já ocorridos.
A
impugnação
genérica
feita
a
estes
documentos, sob o argumento de serem telas de banco de dados feitas
por computador e que são manipuláveis, também é insuficiente para
invalidá-los, eis que não impugnou especificamente os dados e
lançamentos constantes destes documentos exibidos pela ré.
Restou evidenciada, desse modo, a existência
de relação jurídica entre as partes, sendo esta prova apresentada pela ré,
ademais, suficiente para demonstrar, em princípio, a origem da dívida
anotada em nome da autora no cadastro de inadimplentes.
A presente demanda não visa, outrossim,
discutir a exatidão do valor cobrado pela ré. Além disso, eventual
inexatidão deste registro pode ser corrigida a pedido da consumidora,
perante o órgão de proteção ao crédito, de conformidade com o previsto
no art. 43, § 3o, do CDC, o que afasta a alegação da apelante em relação
ao valor do contrato.
Em face disso, em nada socorre a apelante
alegar que não houve a comprovação da contratação do serviço,
porquanto a ré trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar a
relação jurídica existente entre as partes e a existência da dívida anotada
em nome da autora.
Restou demonstrada pela ré, portanto, a
regularidade da anotação de débito feita em nome da demandante.
Deve ser mantido, por tais razões, o decreto de
improcedência da presente ação proferido pelo douto Magistrado.
Quanto à aplicação da pena por litigância de
má-fé, em que pesem as alegações da apelante, a condenação foi bem
aplicada e merece ser mantida, porquanto nota-se que a autora omitiu na
inicial a existência de relação jurídica entre as partes, já que em nenhum
momento mencionou que era titular do serviço fornecido pela ré.
Ora, é evidente que se omitiu acerca da
existência de relação jurídica entre as partes, pretendendo, assim, alterar
a verdade dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
6
Como afirma De Plácido e Silva, “a má-fé,
pois, decorre do 'conhecimento do mal', que se encerra no ato
executado, ou do 'vício' contido na coisa, que se quer mostrar como
perfeita, sabendo-se que não o é” (in “Vocabulário Jurídico”, Ed.
Forense, 27a ed., pág. 871).
Conforme anota Theotonio Negrão a este
propósito:
Entende o STJ que o artigo 17 do Código de
Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a
aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo
da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por
conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever
de proceder com lealdade (STJ-3a Turma, Resp 418.342, Min. Castro
Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02) (in Novo Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor Theotonio Negrão 47a edição, pág.
174 nota 1a ao art. 80.).
E, segundo entendimento do E. STJ, é
desnecessária a prova do prejuízo para que, constatada litigância de
má-fé, haja condenação ao pagamento de indenização à parte
contrária (REsp n. 861471/SP, rel. Min. João Otavio de Noronha, DJE
22.3.2010).
Veja-se a propósito, ademais, caso análogo foi
julgado recentemente por esta Câmara, tendo como relator o eminente
Des. Melo Colombi, no qual assim se pronunciou:
Quanto à litigância de má-fé, não cabe seu
afastamento.
A autora afirmou, na inicial, que não sabia
dizer a que se referia o apontamento; que manteve relações jurídicas
anteriormente com a ré, mas que não teria assumido as obrigações
delatadas nos cadastros. No apelo, alegou jamais ter negado a
existência do débito, mas apenas questionado seu montante, sua
liquidez e certeza.
Há nítida intenção de alterar a verdade dos
fatos, dar impressão equivocada acerca deles, induzir o julgador a erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
7
na sua análise. A má-fé é inequívoca e a atitude da parte não pode ser
prestigiada, tampouco incentivada com a condescendência do
Judiciário. (Apelação n. 1009244-39.2014.8.26.0003 DJ 13.5.2015).
Além disso, veja-se precedente deste Tribunal
em causa patrocinada pelo patrono da apelante, o advogado Leandro
Lúcio Antunes Cunha:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
ANTECIPADA - NEGATIVAÇÃO - CONTRATO JUNTADO COM A
CONTESTAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO -
AUTOR QUE RESIDE EM MINAS GERAIS - SETE AÇÕES
PROPOSTAS EM SÃO PAULO - DESLEALDADE PROCESSUAL -
PATENTE LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - COMUNICAÇÃO AO NÚCLEO
DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDAS DA EGRÉGIA
CORREGEDORIA - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DIVIDA
EXIGÍVEL - DANO MORAL AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(TJSP;
Apelação Cível 1021939-88.2015.8.26.0003; Relator (a): Carlos Abrão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de
Registro: 27/06/2017).
Colhe-se do corpo do v. acórdão relatado pelo
Exmo. Desembargador Carlos Abrão:
“Em rápida consulta ao sistema processual
constatei que esta é mais uma ação ajuizada com um padrão de
demanda (a parte autora, representada pelo Dr. Leandro Lucio
Antunes da Cunha PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Apelação no 1021939-88.2015.8.26.0003 -
Voto no 27763 4 - OAB 332080-SP e OAB 139824 - MG, que tem
domicilio profissional em Minas Gerais, alega desconhecer ou não se
lembrar de divida inscrita em seu nome), pelo que determino que
comunique ao núcleo de monitoramento de perfis de demandas da
Egrégia Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça, remetendo-se
copia destes autos, bem como dos processos:
1.
Proc.
no
1115517-08.2015.8.26.0100,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
8
contra Arthur Lundgren Tecidos S/A, julgado improcedente, com
trânsito em julgado;
2.
Proc.
no
1028607-33.2015.8.26.0405,
contra o Banco Ibi S/A, em grau de recurso;
3.
Proc.
no
1005187-22.2015.8.26.0462,
contra o Banco Itaucard S/A, em fase de especificação de provas;
4.
Proc.
no
1009665-55.2015.8.26.0565,
contra a Casas Bahia - Via Varejo, com carta precatória para o Estado
de Minas Gerais pra a realização de perícia grafotécnica;
5.
Proc.
no
1022193-61.2015.8.26.0003,
contra o Banco Itaú Unibanco Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento; julgada improcedente com trânsito em
julgado;
6.
Proc.
no
1010500-80.2015.8.26.0003,
contra o Banco Itaucard S.A. com carta Precatória expedida para o
Estado de Minas Gerais para ouvir o autor em depoimento pessoal,
constando que as diligências para localizar o autor restaram
infrutíferas;
Em referida consulta ao SAJ ainda se verifica
que o patrono no período de janeiro a 31/05/2017 distribuiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça mais de 1000 ações todas com conteúdo
idêntico (Inclusão Indevida em Cadastro Negativo).”.
Por fim, verifica-se que o douto Magistrado,
quando da aplicação da multa por litigância de má-fé, assim dispôs:
Litigante de má-fé, a autora, apesar de
beneficiária da justiça gratuita, não se exime do pagamento das verbas
sucumbenciais, aplicável a regra específica da cabeça do art. 81 do
Código de Processo Civil em detrimento daquela prevista pelo art. 98,
§3o do mesmo Código, assim, ademais, porque o benefício não alberga,
obviamente, o abuso do direito de ação. (fls. 317).
Entretanto, com a devida vênia, equivocou-se
o douto Magistrado, porquanto o C. STJ por meio do REsp no
1.663.193/SP, assentou que a revogação do benefício da assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
9
judiciária gratuita pelo motivo de litigância de má-fé é irregular, tendo
em vista que não há demonstração da alteração da condição financeira
da parte, bem como que independentemente da concessão da benesse, a
parte terá de recolher os encargos decorrentes da multa aplicada,
consoante artigo 98, §4o, do CPC.
O REsp no 1.663.193/SP assim dispõe:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PARTE
BENEFICIÁRIA
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
DESCABIMENTO.
1. Ação ajuizada em 01/12/2014. Recurso
especial
interposto
em
25/08/2016
e
distribuído em 04/04/2017.
2. Os propósitos recursais são: a) a cassação
do
acórdão
recorrido,
por
PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no
1005503-14.2019.8.26.0068 - Voto no 12491 -
LSN/
FCSO/CB/LMCP/GC/GR/MGA
4
negativa de prestação jurisdicional; b) o
afastamento da condenação por litigância de
má-fé; c) a manutenção do benefício da
assistência judiciária gratuita.
3. Ausente vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser sanado, é
de rigor a rejeição dos embargos de
declaração.
4. É inviável, em sede de recurso especial, a
análise acerca da caracterização da litigância
de má-fé por alteração da verdade dos fatos,
em razão do óbice veiculado pela Súmula
7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
10
5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé
são aquelas taxativamente previstas pelo
legislador, não comportando interpretação
extensiva.
6. Assim, apesar de reprovável, a conduta
desleal, ímproba, de uma parte beneficiária
da
assistência
judiciária
gratuita
não
acarreta, por si só, a revogação do benefício,
atraindo, tão somente, a incidência das penas
expressamente cominadas no texto legal.
7. A revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita - importante instrumento
de democratização do acesso ao Poder
Judiciário - pressupõe prova da inexistência
ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando
atrelada à forma de atuação da parte no
processo.
8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a
concessão da gratuidade de justiça não isenta
a parte beneficiária de, ao final do processo,
pagar as penalidades que lhe foram impostas
em decorrência da litigância de má-fé.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, parcialmente provido”. (REsp
1.663.193/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 23/02/2018). (grifo nosso).
Ou seja, beneficiária da assistência judiciária
gratuita, a autora se exime do pagamento das verbas sucumbenciais,
observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3o, do CPC, entretanto,
não resta afastado o pagamento da multa por litigância de má-fé,
consoante §4o, do mesmo artigo 98, do CPC.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da
apelante merece ser acolhida em parte, unicamente para eximi-la do
pagamento das verbas sucumbenciais, visto que beneficiária da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002381-65.2017.8.26.0002 -Voto no
11
gratuidade judiciária, devendo ser mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena
de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator